Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LEI No. 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. ARTS. 927, V E 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. REFORMA DA DECISÃO PELO STF.
I - O STF concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário, de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, para declarar constitucional a Lei no 13.654/2018, que no art. 4o, revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP.
II - Em cumprimento à determinação da Suprema Corte, fica restabelecida a decisão proferida pelo d. Juízo da Execução, que afastou a citada causa de aumento da dosimetria da pena.
III - Recurso conhecido e desprovido.